Tribunal: STF
Processo: AI 301550
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
        - Inexistência de omissão do acórdão embargado, porque dos
autos nada constava sobre a ora alegada transmissão da petição de
interposição de agravo regimental pelo sistema de "fac-símile", a
qual não chegou ao protocolo desta Corte em decorrência de só ter
havido tentativa frustrada dela, cabendo a responsabilidade por isso
aos agravantes (artigo 4º da Lei 9.800/99).
        Embargos rejeitados.